Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703488-27.2022.8.07.0018 APELANTE: ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. DESPACHO Intime-se a embargada, Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda., para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. P. I. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora